Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-07.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800812-07.2023.8.14.0044

APELANTE: ORLANDO DA SILVA SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ORLANDO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S/A em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e manteve a condenação por danos morais. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao fixar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, contrariando entendimento do STJ que prevê sua incidência a partir da data do arbitramento judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado ao fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reanálise de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula nº 54 do STJ, segundo a qual os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.

5.

O inconformismo da parte embargante não caracteriza contradição ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração, mas apenas intento de modificar a decisão colegiada.

6.

A interposição reiterada de embargos de declaração fora das hipóteses legais pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de questões já decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 23519479), de minha relatoria,
julgado na 44ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 26/11/2024,
que conheceu e deu parcial provimento aos Apelos interpostos para “
determinar a devolução dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, com índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC). Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro. De igual forma, incide como termo inicial dos juros de mora dos danos morais, 01% ao mês, a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, mantidas as demais cominações da r. sentença”,
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – PASSANDO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO SER APLICADA APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL
.
MAJORAÇÃO DANO MORAL. IMPROVIMENTO. JUROS DE MORA DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1
. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2
. In casu, considerando que o Banco não anexou o contrato aos autos, não tendo como atestar a regularidade da contratação, impõe-se a manutenção da sentença no particular.

3
. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

4
. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

4.1
. Assim, é imperiosa a manutenção do quantum indenizatório a título de dano moral, em R$ 3.000,00 (três mil reais), por se revelar adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica causada ao autor.

5
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados, contudo entendo que se dê na forma simples, nos termos da decisão do STJ - EAREsp 600663 -, pelo que aplico a modulação dos efeitos do julgado do que lhe foi indevidamente descontado, sendo devido o pagamento dobrado aos descontos efetivados apenas a partir de 30/03/2021, se existentes.

6.
Apelações cíveis conhecidas e parcialmente providas”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo que:

“(...)

houve contradição ao fixar a data da incidência dos juros de mora do dano moral a partir do evento danoso.

Neste sentido, mais recentemente o Superior Tribunal de Justiça deiniu entendimento que determina que os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que determinou o valor da indenização. A decisão que inaugurou este novo entendimento na Corte é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e se refere ao Resp nº 903.258/RS. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora, ministra Maria Isabel Gallotti. Ela considerou que, como a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, “não há como incidirem, antes desta data, juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo.

Desta forma, com a devida vênia, restou contraditório o Nobre Julgador quando fixou a data da incidência dos juros de mora a partir da citação, deixando de observar o conteúdo da Súmula 362 e o atual entendimento do STJ. Assim, requer seja sanado o vício, determinando-se a incidência dos juros a partir da data do arbitramento do dano”.

Nesse contexto, postula a Embargante que seja conhecido e provido, com vistas a sanar a questão.

Não apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há contradição no julgado, sobretudo porque
o termo inicial dos juros de mora referente a indenização por danos morais, tem que incidir a partir da data da sentença e não da data do evento danoso.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão:

“(...) Já em relação aos juros de mora dos danos morais, entendo assistir razão ao apelante, devendo incidir 01% ao mês, a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), nos termos da Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual”.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, foi aplicado o entendimento de que os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, na responsabilidade extracontratual, tal como consolidado na Súmula 54 do STJ,
inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecido no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/03/2025